Tribunal: TJES
Processo: 5000464-37.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000464-37.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000464-37.2023.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Presentes os requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública).

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

4. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes STF.

5. Caso em que o tempo de prisão preventiva é considerável, quase 09 (nove) meses, mas também não é suficiente a caracterizar o alegado constrangimento ilegal, uma vez que se trata de feito complexo, com 12 (doze) réus, diferentes advogados e intensa tramitação, fato que, inevitavelmente, demanda maior prazo para a prática dos atos e regular desenrolar do feito.

6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

7.
Ordem denegada
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000464-37.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 19/04/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA
nos autos do Processo tombado sob nº
0000274-89.2022.8.08.0067
,
em razão da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente em 29/7/2022, pela suposta prática dos crimes previstos
no art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 288, § 1º, na forma do art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

Sustenta a Defesa a ilegalidade do decreto prisional do paciente, pois não estariam presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, além da segregação cautelar haver sido decretada com fundamento, tão somente, na complexidade abstrata do delito. Outrossim, afirma que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis.

Diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela concessão da presente ordem, concedendo-se a liberdade provisória do paciente e a expedição de alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da liminar.

Sobreveio decisão acostada no ID. 4146430, proferida pelo e. Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, por meio da qual o pedido de liminar fora indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID. 4234787.

Em parecer carreado no ID. 4336668, o D. Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 3 de abril de 2023.

*

O SR. ADVOGADO
SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL:-

Boa tarde.

Desembargador Willian Silva, os votos de Vossa Excelência, eu estava aqui sentado pensando nisso, são uma aula. Eu tenho grande admiração por Vossa Excelência, pela capacidade técnica que o senhor tem, não obstante também o tratamento que o senhor dispensa aos advogados. Sou seu fã. Fica o registro.

Meus cumprimentos ao Presidente, ao Desembargador Relator, ao Desembargador Ubiratan, ao Desembargador Wallace, ao Desembargador Rodrigo Ferreira, a douta Procuradora de Justiça, doutora Izabel Cristina.

Cumprimento também os serventuários na pessoa do Sávio e da Michele, que são excepcionais no trato com os advogados.

Cumprimento as senhoras taquígrafas; meus colegas advogados, desejar sucesso a todos em suas sustentações e julgamentos.

Pesa em favor do paciente a acusação de associação ao tráfico e organização criminosa. Crimes que não têm violência nem grave ameaça.

O paciente, Desembargador Helimar, como Vossa Excelência viu, está preso há mais de 270 dias, sem que a instrução processual tenha terminado e sem que sequer tenha a audiência designada.

Já teve uma audiência inicial, salvo engano foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e até a presente data não se tem notícia sequer de designação de data para a continuação da audiência de instrução de julgamento.

Não tomaria o tempo de suas Excelências, Desembargador William, Desembargador Ubiratan, Desembargador Helimar, para dizer que já teve um tempo, que nós sabemos, que a instrução processual tinha que findar com 81 dias.

Eu, depois de 25 anos de advocacia dura, não acho absolutamente nada razoável que uma pessoa fique presa, não obstante o crime que ela supostamente tenha cometido, 270 dias, sem que ela tenha tido a oportunidade de apresentar a sua versão sobre os fatos.

A audiência de custódia não se presta para ingresso de mérito. Habeas Corpus, essa via estreita, como Suas Excelências colocam em seus votos, não é o meio para discussão de mérito e de fato não é. Mas, com todo respeito e todas as vênias, não é razoável uma pessoa ficar presa, no país, 270 dias, sem que ela tenha tido a oportunidade de apresentar a sua versão sobre os fatos.

Se fosse alguém próximo a nós, nós iríamos nos incomodar. O Zezinho que está preso ali também tem que nos incomodar. Esse paciente aqui também tem que nos incomodar. Não obstante a acusação que pesa sobre ele. Não importa o crime que ele cometeu. E os tribunais superiores já se manifestaram nesse sentido: a gravidade do delito não é suficiente para a manutenção de prisão de ninguém.

Não posso advogar, dar aula de penal e processo penal e aceitar de bom tom que uma pessoa fique presa 270 dias, sem que ela tenha oportunidade de apresentar a sua versão sobre os fatos. Sabe por quê? Esse garoto aqui, esse rapaz, ele tem família. Ele tem mãe, ele tem pai, ele tem filho, tem mulher.

Mesmo que ele tenha cometido um crime, a gente não pode antecipar uma pena. Manter uma pessoa presa 270 dias, sem oportunizar a ela a ser interrogada, é ilegal. Eu não posso atribuir à morosidade do Estado.

Outro dia eu ouvi e me arrepiei - não me lembro se foi... foi na sessão do Pleno, e vou me resguardar do meu direito de não dizer quem foi o desembargador - que o advogado faz manobra. Sabe quem faz manobra? É o manobrista do restaurante. Você para o carro, ele pega seu carro e manobra. Advogado não faz manobra, não. Advogado faz o que a lei permite.

Nada que a gente faça aqui é fora da lei. E uma pessoa ficar presa 270 dias, sem que ela tenha tido oportunidade de exercer amplamente o seu direito de defesa, porque o interrogatório é um meio de defesa e um meio de prova. Como que uma pessoa vai ficar presa 270 dias, sem que ela tenha tido oportunidade de dizer o que fez?

O Habeas Corpus, que eu lanço mão e impetro a Vossas Excelências, traz essas informações da acusação que pesa, e a acusação que pesa é de organização criminosa e associação ao tráfico. São crimes que não têm violência nem grave ameaça.

Vou ter que tomar o tempo de Suas Excelências para ler só um trechinho da denúncia que fala sobre o paciente; são 11 denunciados:
fulano de tal, de acordo com os depoimentos prestados nos autos e demais elementos que o integram prestavam auxílio ao grupo criminoso sobretudo no transporte de pessoas a que possuía habilidade na direção de veículos e motocicletas, além disso, conforme citado a folhas tal, é responsável pelo gerenciamento da boca do bairro tal e também realiza transporte de armas e drogas para todo o grupo.

Acabou. A denúncia, como eu falo lá na faculdade, ela tem que narrar fatos, individualizar a conduta e tipificar a conduta. Não vi narração de fato nessa denúncia.
Ah, é porque o processo é grande, porque são 11 réus
. Eu não posso atribuir essa culpa ao réu. Ele não tem culpa nenhuma.

O fundamento da prisão é para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Ah, tá. Então eu vou garantir a ordem pública supondo que se ele tiver solto, ele pode reiterar a prática ou eu vou mantê-lo preso, porque eu quero garantir a instrução processual?
Mas você não marca a instrução processual e aí você mantém ele preso?

Desembargador Helimar, peço a Vossa Excelência a concessão da ordem para soltar o ora paciente ou substituir... O 319 foi trazido ao Código de Processo Penal justamente para se aplicar a casos como este. A morosidade na instrução processual não pode ser atribuída ao réu, ao paciente. Nem tampouco se fosse o caso e não é a defesa, porque a defesa não faz manobra, a defesa faz requerimento. Faz recurso, tudo tem prazo, tudo tem técnica sob pena de inadmissão.

Peço a Vossas Excelências que concedam a ordem ou substituam a prisão por medidas cautelares que se aplicariam, uso de tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar da residência, obrigação de comparecimento, proibição, por óbvio, de contato com as testemunhas; certamente, isso é salutar, mas não manter uma pessoa presa. Esse rapaz tem mãe, a mãe dele está morrendo, está um caco. A mãe dele está um caco.

Ah! os pacientes desses processos têm mãe?
Tem, todo mundo tem mãe, tem pai, tem filho, que estão sofrendo. A soltura ou a substituição da prisão não quer dizer que o processo deixa de existir, o processo continua existindo, lá na frente. Se tiver uma sentença condenatória, ele vai ser obrigado a cumprir; ponto, não obstante o tempo que demora
. Ah, mas o tempo pode ser contra, porque pode prescrever
. Não é culpa minha.

Peço a Vossas Excelências que concedam a ordem para o paciente ou substituam a prisão por medidas que Vossas Excelências entenderem que são suficientes para a manutenção da ordem e também para garantir a instrução processual.

Muito obrigado.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Parabenizo o nobre advogado pela sustentação oral.

Peço o retorno dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 26/04/2023

V

O

T

O

RETORNO DOS AUTOS

O SR.DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Após a sustentação oral da Defesa, pedi o retorno dos autos, para um reexame das questões ventiladas.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO

DA

VARA

ÚNICA DE JOÃO NEIVA
nos autos do Processo tombado sob nº
0000274-89.2022.8.08.0067
,
em razão da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente

em

29/7/2022,

pela suposta prática

dos

crimes

previstos
nos art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, e art. 288, § 1º, na forma do art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Emerge da Denúncia (Id. 4121060) que o paciente
RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO
, na companhia de outros dez codenunciados, em dias e locais diversos, na cidade de João Neiva, previamente ajustados e com unidade de desígnios, organizaram-se de forma ordenada, com divisões de tarefas, com o objetivo de auferir vantagem econômica, mediante a prática de infrações penais, quais sejam: tráfico ilícito de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06); associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06), sendo nítido o caráter de Organização Criminosa, nos exatos termos do § 1º, art. 1, da Lei nº 12.850/13. Apurou-se, ainda, que
os denunciados são integrantes

de uma grande e perigosa organização criminosa que pretende, a todo custo, assumir o controle dos principais pontos de tráfico de drogas

no Município de

João Neiva, agindo com extrema violência para impor medo aos rivais e à comunidade local
.

Nesse contexto, ressai que a investigação foi iniciada a partir da prisão em flagrante do denunciado MAURÍCIO SANTOS SOUZA que, no dia 30/5/2022, por volta das 16h35min, na Rua das Margaridas, Bairro Crubixá, João Neiva, portava e também tinha em depósito, para fins de comercialização, 12 (doze) pinos de cocaína, 03 (três) buchas de substância de maconha, 01 (um) radiocomunicador, utilizado para acompanhar a movimentação policial, e 01 (um) aparelho de telefone celular. Consta, ainda, que, poucos dias antes do fato supracitado, ocorreu uma dupla tentativa de homicídio no Bairro de Fátima (dia 21/5/2022) e disparos de arma de fogo no Bairro Crubixá (em 27/05/2022), envolvendo os irmãos Kaio e Kaique contra criminosos oriundos de outra cidade, que vieram para João Neiva com a finalidade de "tomar as bocas de fumo" em uma disputa pelos pontos de tráfico de drogas.

Assim, frente aos graves fatos ocorridos dias antes e as informações obtidas a respeito dos possíveis autores, a partir da prática delituosa acima descrita, envolvendo o denunciado Maurício, a Polícia
aprofundou-se nas investigações, sendo realizadas várias diligências e oitivas, que possibilitaram a identificação e qualificação de boa parte da organização criminosa que estava agindo em João Neiva, bem como a elucidação das funções de cada um dos seus integrantes, dentro os quais, está o ora paciente
.

Em relação ao paciente,
RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO
, consta na inicial acusatória que este
prestava auxílio ao grupo criminoso, sobretudo, no transporte das pessoas,já que possui habilitaçãona direção de veículos e motocicletas,

já havendo exercido

a mesma função

na organização criminosa que foi desmantelada atravésda “Operação Crubixá”, em 2020,

quando ele ainda era adolescente,

além de ser

o responsável pelo gerenciamento da boca no Bairro Gadioli, e também realiza transporte de armas e drogas para todo o grupo
.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”

(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), consoante excerto da decisão acostada no Id. 4121059:

“
(...). Registra-se, que grande parte dos denunciados são reiterados em práticas de ilícitos, possuindo várias passagens criminais, conforme relação de processos de fls. 312/298. Assim permitir que os acusados respondam o processo em liberdade poderia causar na população um sentimento de impunidade e descrença na justiça, bem como poderia ocasionar a repetição de condutas delituosas, sendo a prisão preventiva medida que se impõe para resguardar e garantir a ordem pública, haja vista a comprovação do periculum libertatis

dos denunciados. (...).”

Outrossim, diante do pedido de revogação da prisão/concessão de liberdade provisória aos acusados, o magistrado
a quo
resolveu pelo seu indeferimento, fundamentando a rejeição do pedido nos seguintes termos (Decisão no Id. 4121058):

“
(...) Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação particular, as quais não impedirão, como de fato não impedem, que os denunciados continuem, uma vez afastada a prisão, de manter as supostas atividades ilícitas, as quais possuem forte apelo econômico, o que por sua vez, levaria a manutenção dos efeitos perniciosos dessa atividade.”

Neste contexto, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Sobre a
atualidade
ou
contemporaneidade
da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. Ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (STF, AgR HC: 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).

Por sua vez, acerca da
concretude dos fundamentos
para a prisão preventiva, a Suprema Corte entende legítima a segregação cautelar quando a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e (ou) frustrará a aplicação da lei penal (STF, AgR HC: 154802 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-153 01-08-2018).

No caso vertente, visando justificar a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, é possível observar que a autoridade coatora levou em consideração, como era de rigor, a gravidade concreta do delito, evidenciada não só pelo suposto envolvimento do agente com organização criminosa, o que já é, por si só, circunstância potencializadora da escala, alcance e efeitos de suas atividades delitivas; como também o potencial risco de que, caso permaneça em liberdade, o agente retome sua participação no empreendimento criminoso organizado, o que, por igual modo, é circunstância que desaconselha a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, por serem
inadequadas
à prevenção da continuidade delitiva.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal trilha a orientação de que
“Anecessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,

constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”.
A propósito do tema, confira-se: STF,
HC nº. 95.024/SP
, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
ventilado na sustentação oral, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(i)
a complexidade do feito,
(II)
o comportamento dos litigantes e
(III)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

A partir dessas balizas, observa-se que, realmente, o tempo de prisão preventiva é considerável, quase 09 (nove) meses, mas também
não é suficiente a caracterizar o alegado constrangimento ilegal,
uma vez que se trata de feito complexo, com
12

(doze) réus
, diferentes advogados e intensa tramitação, fato que, inevitavelmente, demanda maior prazo para a prática dos atos e regular desenrolar do feito.

Por fim, impõe-se anotar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.
No mesmo sentido: TJES,
HC: 00297510420218080000
, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 02/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN

ALMEIDA

AZEVEDO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Tive acesso aos votos e acompanho o voto do Relator.

*

swa*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000464-37.2023.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JOÃO NEIVA - VARA ÚNICA

VOTO (RETORNO)

Após a sustentação oral da Defesa, pedi o retorno dos autos, para um reexame das questões ventiladas.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
VARA
ÚNICA DE JOÃO NEIVA
nos autos do Processo tombado sob nº
0000274-89.2022.8.08.0067
,
em razão d
a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
em

29/7/
2022
,
pela suposta prática
do
s
crime
s
previsto
s
nos art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, e art. 288, § 1º, na forma do art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Emerge da Denúncia (Id. 4121060) que o paciente
RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO
, na companhia de outros dez codenunciados, em dias e locais diversos, na cidade de João Neiva, previamente ajustados e com unidade de desígnios, organizaram-se de forma ordenada, com divisões de tarefas, com o objetivo de auferir vantagem econômica, mediante a prática de infrações penais, quais sejam: tráfico ilícito de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06); associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06), sendo nítido o caráter de Organização Criminosa, nos exatos termos do § 1º, art. 1, da Lei nº 12.850/13. Apurou-se, ainda, que
os denunciados são integrante
s
de uma grande e perigosa organização criminosa que pretende, a todo cu
sto
, assumir o controle dos principais pontos de tráfico de drogas
no Município de
João Neiva, agindo com extrema violência para impor medo aos rivais e à comunidade local
.

Nesse contexto, ressai que a investigação foi iniciada a partir da prisão em flagrante do denunciado MAURÍCIO SANTOS SOUZA que, no dia 30/5/2022, por volta das 16h35min, na Rua das Margaridas, Bairro Crubixá, João Neiva, portava e também tinha em depósito, para fins de comercialização, 12 (doze) pinos de cocaína, 03 (três) buchas de substância de maconha, 01 (um) radiocomunicador, utilizado para acompanhar a movimentação policial, e 01 (um) aparelho de telefone celular. Consta, ainda, que, poucos dias antes do fato supracitado, ocorreu uma dupla tentativa de homicídio no Bairro de Fátima (dia 21/5/2022) e disparos de arma de fogo no Bairro Crubixá (em 27/05/2022), envolvendo os irmãos Kaio e Kaique contra criminosos oriundos de outra cidade, que vieram para João Neiva com a finalidade de "tomar as bocas de fumo" em uma disputa pelos pontos de tráfico de drogas.

Assim, frente aos graves fatos ocorridos dias antes e as informações obtidas a respeito dos possíveis autores, a partir da prática delituosa acima descrita, envolvendo o denunciado Maurício, a Polícia
aprofundou-se nas investigações, sendo realizadas várias diligências e oitivas, que possibilitaram a identificação e qualificação de boa parte da organização criminosa que estava agindo em João Neiva, bem como a elucidação das funções de cada um dos seus integrantes, dentro os quais, está o ora paciente
.

Em relação ao paciente,
RAFAEL GUILHERME FREITAS BRITTO
, consta na inicial acusatória que este
prestava aux
í
lio ao grupo criminoso, sobretudo, no transporte das pessoas
,
já que possui habili
tação
na direção de veículos e motocicletas,
já havendo exercido
a mesma função
na organização criminosa que foi desmantelada atrav
és
da “Operação Crubixá”, em 2020
,
quando ele ainda era adolescente,
além de ser
o responsável pelo gerenciamento da boca no Bairro Gadioli, e também realiza transporte de armas e drogas para todo o grupo
.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), consoante excerto da decisão acostada no Id. 4121059:

“
(...). Registra-se, que grande parte dos denunciados são reiterados em práticas de ilícitos, possuindo várias passagens criminais, conforme relação de processos de fls. 312/298. Assim permitir que os acusados respondam o processo em liberdade poderia causar na população um sentimento de impunidade e descrença na justiça, bem como poderia ocasionar a repetição de condutas delituosas, sendo a prisão preventiva medida que se impõe para resguardar e garantir a ordem pública, haja vista a comprovação do periculum libertatis

dos denunciados. (...).”

Outrossim, diante do pedido de revogação da prisão/concessão de liberdade provisória aos acusados, o magistrado
a quo
resolveu pelo seu indeferimento, fundamentando a rejeição do pedido nos seguintes termos (Decisão no Id. 4121058):

“
(...) Ademais, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão estampadas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes e/ou adequadas à situação particular, as quais não impedirão, como de fato não impedem, que os denunciados continuem, uma vez afastada a prisão, de manter as supostas atividades ilícitas, as quais possuem forte apelo econômico, o que por sua vez, levaria a manutenção dos efeitos perniciosos dessa atividade.”

Neste contexto, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Sobre a
atualidade
ou
contemporaneidade
da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. Ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (STF, AgR HC: 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).

Por sua vez, acerca da
concretude dos fundamentos
para a prisão preventiva, a Suprema Corte entende legítima a segregação cautelar quando a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e (ou) frustrará a aplicação da lei penal (STF, AgR HC: 154802 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-153 01-08-2018).

No caso vertente, visando justificar a prisão preventiva como forma de garantia

da ordem pública, é possível observar que a autoridade coatora levou em consideração, como era de rigor, a gravidade concreta do delito, evidenciada não só pelo suposto envolvimento do agente com organização criminosa, o que já é, por si só, circunstância potencializadora da escala, alcance e efeitos de suas atividades delitivas; como também o potencial risco de que, caso permaneça em liberdade, o agente retome sua participação no empreendimento criminoso organizado, o que, por igual modo, é circunstância que desaconselha a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, por serem
inadequadas
à prevenção da continuidade delitiva.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Col. Supremo Tribunal Federal trilha a orientação de que
“
A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
.
A propósito do tema, confira-se: STF,
HC nº. 95.024/SP
, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
ventilado na sustentação oral, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade,
(
i)
a complexidade do feito,
(II
)
o comportamento dos litigantes e
(III
)
a atuação do Estado-Juiz (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210040240, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021).

A partir dessas balizas, observa-se que, realmente, o tempo de prisão preventiva é considerável, quase 09 (nove) meses, mas também
não é suficiente a caracterizar o alegado constrangimento ilegal,
uma vez que se trata de feito complexo, com
1
2
(d
oze
) réu
s
, diferentes advogados e intensa tramitação, fato que, inevitavelmente, demanda maior prazo para a prática dos atos e regular desenrolar do feito.

Por fim, impõe-se anotar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.
No mesmo sentido: TJES,
HC: 00297510420218080000
, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 02/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)